Tribunal: TJSP
Processo: 0099807-13.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Jefferson Oliveira da Silva foi condenado por estelionato, com base no artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa, substituída por prestação pecuniária no valor do prejuízo. O réu apelou alegando

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Jefferson Oliveira da Silva foi condenado por estelionato, com base no artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa, substituída por prestação pecuniária no valor do prejuízo. O réu apelou alegando cerceamento de defesa, ausência de dolo, e pleiteou a redução da prestação pecuniária e concessão da justiça gratuita.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a alegação de cerceamento de defesa, a presença de dolo na conduta do réu, e a adequação da prestação pecuniária imposta.
III. Razões de Decidir
3. Não houve cerceamento de defesa, pois as diligências requeridas foram consideradas irrelevantes e protelatórias, sem impacto no mérito da questão.
4. A prova dos autos confirma a prática do estelionato, com dolo pré-constituído, afastando a alegação de mero ilícito civil.
5. A prestação pecuniária foi fixada corretamente para ressarcir o prejuízo causado à vítima, e a condenação em custas é de rigor, com possibilidade de suspensão do pagamento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando diligências irrelevantes são indeferidas. 2. O dolo no estelionato é comprovado pela fraude pré-constituída. 3. A prestação pecuniária deve corresponder ao prejuízo causado.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 171, caput; Código de Processo Penal, art. 156.